Tribunal: TCU
Processo: 011.894/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 175/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em reconhecer, nos termos do Recurso Extraordinário 636.553/RS, do STF, e do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário : i) o registro tácito dos atos de Jairo Jose Santos De Assis, XXX.652.715-XX (peça 5), Janot Nunes De Menezes, XXX.582.833-XX (peça 6), Ivone Dos Santos Gomes, XXX.524.817-XX (peça 4); ii) a perda de objeto do ato do inativo Ivo Artur Hemmer, XXX.130.809-XX, por falecimento; iii) no que se refere ao servidor João Batista Ferreira, XXX.044.901-XX (peça 7), entende-se que também ocorreu a perda de objeto, uma vez que novo ato no e-Pessoal 115061/2022, Acórdão 3457/2024-TCU-Segunda Câmara , TC Processo 010.993/2024-0 , reconheceu a LEGALIDADE de sua aposentadoria; e iv) posterior arquivamento, vez que o processo atingiu sua finalidade. 1. Processo TC- Processo 011.894/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ivo Artur Hemmer (XXX.130.809-XX); Ivone dos Santos Gomes (XXX.524.817-XX); Jairo Jose Santos de Assis (XXX.652.715-XX); Janot Nunes de Menezes (XXX.582.833-XX); João Batista Ferreira (XXX.044.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.